Tribunal: STF
Processo: RHC 53570
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
- HABEAS-CORPUS. - PRISÃO POR ALIMENTOS. - NÃO CONSTITUI, EM TESE, COAÇÃO ILEGAL, SE DECORRENTE DOS PRESSUPOSTOS DE DIREITO. - CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO INSUSCETÍVEIS DE APRECIAÇÃO NO PROCESSO DE
HABEAS-CORPUS. - INIDONEIDADE DO HABEAS- CORPUS, QUANDO NÃO EXISTE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
- RECURSO DE HABEAS-CORPUS DESPROVIDO.